Tribunal: STF
Processo: RE 101607
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-21
Data de publicação: 1984-11-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EM FACE DA DECISÃO TOMADA NO RE 99.920-5/MA,
NA MESMA ASSENTADA, NÃO SE CONHECE DO PRESENTE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JULGADO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, EM FACE
DA POSSE DO GOVERNADOR ELEITO A 15.11.1982, NADA ESTA A JUSTIFICAR
SE EXAMINE, AGORA, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-35, PAR-2., DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA
EMENDA N. 20, A MESMA CONSTITUIÇÃO, DATADA DE 4 DE JANEIRO DE 1985.
A RELEVÂNCIA DO TEMA CONSTITUCIONAL PODERA, EVENTUALMENTE, ENSEJAR
A REPRESENTAÇÃO DE QUE CUIDA O ART-119, I, LETRA 'L', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.